Tribunal: STF
Processo: Rcl 62228
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS: PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Érika Viviane de Almeida Braz Negreiros e outros, em 13.9.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco no Processo 
n. 0014700.50.2014.8.17.1130 (0501034-0), pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FULCRO NO ART. 1.030, I, ‘A’, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 784 STF. COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 STF. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO PREVISTO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Prediz o Tema 784: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’ 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido de que não houve comprovação da preterição arbitrária de candidato aprovado fora das vagas, invariavelmente, implica na análise aprofundada de matéria fático-probatória constante dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, em virtude da súmula impeditiva n. 279 do c. STF. Precedentes. 3. Aplicação de multa ao Agravante no valor correspondente a 1/2 (meio) salário-mínimo, nos termos dos 
arts. 1.021 § 4º e 81, § 2º, ambos do CPC. 4. Agravo Interno desprovido” (Texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco).



    2. Os reclamantes alegam que “são candidatos regulamente inscritos no Concurso da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, publicado no Edital de Abertura – Portaria Conjunta SARE-SDS nº 44 de 14/08/200/6 para o Cargo de Agente de Polícia (...) aprovados em todas as fases da primeira etapa, notadamente a 4 fase, investigação social, estando a classificação dos mesmos, na proporção de 5 candidatos para cada vaga ofertada, dentro de sua opção cargo/território, conforme anexo. O item 10.2.1 do edital é nítido ao asseverar que os candidatos aprovados na etapa anterior, no caso a 1ª etapa, após entrega da documentação seriam matriculados no curso de formação, entretanto, isto não ocorreu em relação aos autores” (fl. 4, doc. 1).



    Afirmam que “apresentaram os fatos incontroversos que evidenciam o seu direito, comprovando a necessidade do recorrido de convocar os aprovados na primeira etapa do certame. O Estado de Pernambuco, editou a Lei 
n. 13.231/2007, criando novas vagas para o cargo e publicou atos que evidenciam essa necessidade tais como: a) Ofício n. 1648/2014 do Delegado Chefe da Polícia Civil; b) Declaração da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil; c) Ato do Governador publicado no Diário Oficial do Estado em que reconhece a necessidade de reforço no efetivo da Polícia Civil” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustentam que “a expectativa de direito dos apelantes alegada pelo apelado se converteu em direito subjetivo à realização do curso de formação e nomeação, ante a comprovação nos autos através de provas documentais do surgimento de vagas e da demonstração inequívoca do Estado da necessidade de nomeação durante o período de validade, caracterizando preterição arbitrária e imotivada a não convocação dos apelantes, conforme, Recurso Extraordinário 837.311/PI em repercussão geral (Tema 784 STF)” (fl. 5, doc. 1).



    Salientam que ”a Lei estadual n. 13.231/2007 e do Decreto 
n. 32.341/2008 trazidos aos autos demonstra-se que foram criadas 3820 (três mil e oitocentos e vinte) vagas para o cargo de Agente de Polícia Civil 3ª Classe, dentro do prazo de validade do concurso” (fl. 6, doc. 1).



    Ressaltam que “a existência de cargos vagos ficou cabalmente comprovada através do Ofício n. 1648/2014 (Anexo) do Gabinete do Chefe de Polícia Civil e o Termo de Declaração prestado dela Diretora de Recursos Humanos da Polícia Civil – Delegada MARGARETH CARVALHO SÁ no Inquérito Civil n. 14002-1/7 da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Recife, onde ficou demonstrado a existência na época de um déficit de 52,37% em relação aos 8.300 cargos redefinidos pelo Decreto 32.341/2008, sendo que no período de 01.01.2007 a 31.05.2014 para o cargo de Agente de Civil 3ª Classe houve 1.864 entradas e 1.716 saídas resultando numa perda de 92,06%, restando apenas 148 Policiais Civis na 3ª Classe, portanto existiam 3.672 cargos vagos, visto que a previsão no Decreto nº 32.341/2008 é de 3.820 cargos para o cargo na respectiva classe” 
(fl. 6, doc. 1). 



    Asseveram que “o número de vagas surgidas durante o prazo de validade do concurso decorrente de lei e vacância é em número suficiente para alcançar a classificação dos autores, conforme documentos contendo a classificação dos mesmos, pois tais vacâncias, em obediência ao princípio da vinculação ao edital do concurso, deveriam ser preenchidos observando a proporção de cada região (capital região metropolitana, zona da mata, agreste e sertão), visto que o concurso foi regionalizado” (fl. 7, doc. 1).



    Pedem, no mérito, seja julgada “procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória da Ação Ordinária 0014700.50.2014.8.17.1130 (0501034-0), que violou precedente desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema 784), e determine a medida adequada à preservação a autoridade de sua decisão, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF” (fl. 8, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário sob o fundamento de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou não ser causa automática de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame anterior, exceto se comprovada preterição imotivada e arbitrária de candidatos aprovados. Confira-se a tese fixada: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” 




    Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 18.4.2016). 



    8. Na espécie em exame, o Tribunal de Justiça assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRESSUPOSTOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO CAPAZ DE REVELAR A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DOS APROVADOS DURANTE O PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO. I - Postulam os autores a instauração de Incidente de Assunção de Competência, objetivando obter precedente qualificado desta e. Corte quanto à definição sobre a necessidade de que a inequívoca manifestação de vontade da Administração Pública – apta a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação dos aprovados em concurso fora do número das vagas ofertadas pelo Edital – emane de autoridade competente para nomear. II - Desavém cogitar-se, na hipótese, de instauração do Incidente de Assunção de Competência, vez que: i) tal incidente não foi suscitado pela parte antes do julgamento do recurso (Precedente: STJ - AgRg no HC 468.265/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019); e ii) não houve demonstração de que os Órgãos Colegiados desta e. Tribunal venham julgando a questão de forma divergente, sendo certo que a tese esposada pela decisão agravada encontra ressonância na jurisprudência de Tribunal Superior e da própria Seção de Direito Público, Órgão Colegiado que detém a composição ampliada. III - Na espécie, em sendo o recurso contrário à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 837.311 (Tema 784), desavém cogitar-se de nulidade da decisão unipessoal que, com espeque no art. 932, IV, ‘b’, do NCPC, julgou a Apelação. Ademais, nos termos do entendimento do c. STJ: ‘a alegação de eventual nulidade da decisão monocrática fica superada, com a reapreciação do recurso, pelo órgão colegiado, em sede de Agravo interno’. (STJ - AgInt no REsp 1395575/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). IV - O Tribunal da Cidadania, invocando a jurisprudência do STF, decidiu: ‘nos termos da jurisprudência pacífica do Pretório Excelso, 'não há obrigatoriedade da Administração Pública em convocar para a segunda etapa do certame (curso de formação), os candidatos que, embora aprovados na primeira etapa, não obtiveram classificação dentro do número de vagas previstas no edital (AI 755476 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10/03/2011)’. (STJ - AgInt no RMS 49.764/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016). V - In casu, segundo a cláusula 12.15 do Edital do concurso para Provimento do Cargo de Agente da Polícia Civil do Estado, este deve ser interpretado de ‘forma sistêmica, mediante combinação dos itens previstos para determinada matéria consagrada, prezando pela sua integração e correta aplicação’. VI - Portanto, sem qualquer ambiguidade, o instrumento convocatório preconiza que apenas os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital, observando-se a nota da Prova de Conhecimentos Objetiva, é que deveriam ser obrigatoriamente convocados pela Administração para participarem do Curso de Formação (Cláusula 7.5), o que não retrata a situação dos autores, que foram aprovados fora do número de vagas previstas no Edital. Precedente: TJ-PE – MS: 3918918 PE, Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 07/10/2015, Grupo de Câmaras de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2015. VII - O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 837.311 (Tema 784), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. VIII - Na hipótese dos autos, a despeito de ser incontroverso o fato de que, no curso da vigência do certame, surgiram novas vagas, através da edição da Lei Estadual nº 13.231/2007, o arcabouço probatório não demonstra a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública Estadual. IX - Nos termos da jurisprudência do c. STJ: ‘a inequívoca manifestação de vontade da Administração Pública, apta a convolar em direito a mera expectativa de candidato, precisa emanar de autoridade competente, ou seja, dotada de efetivos poderes para implementar a nomeação de aprovados em concurso público, não se prestando, a tal desiderato, a mera manifestação documental emitida por servidor subordinado (atestando a existência de vagas), mas sem atribuição decisória para ordenar o preenchimento de cargos’ (STJ - AgRg no RMS 47.532/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 19/05/2017). No mesmo sentido: STJ - AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.8.2016. X - Tal entendimento se compatibiliza com os fundamentos indicados pelo STF, no caso piloto do RE nº 837.311, e com o Acórdão proferido pela Seção do STJ, nos autos do MS nº 22.813, invocados nas razões recursais do presente Agravo. XI - Se, segundo o Pretório Excelso, nem mesmo a publicação de edital de novo concurso para o cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, depreende-se, sem maiores digressões, que a mera afirmação do Governador, em matéria jornalística de que irá ‘lançar o concurso para Polícia Civil’ não deve convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação dos candidatos constantes do cadastro de reserva do certame ainda em vigor. XII - Incidente de Assunção de Incompetência inadmitido. Agravo Interno em Apelação Cível foi desprovido” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco).



    Diferente do que pretendem fazer crer os reclamantes, a decisão questionada não está fundamentada apenas na comprovação da existência de novas vagas surgidas após a abertura do certame, mas também na ausência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada da administração a revelar a inequívoca necessidade de nomeação dos aprovados durante o período de validade do certame.



    Não se comprova descompasso entre o ato impugnado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784), não tendo os reclamantes demonstrado teratologia na decisão impugnada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. TERCEIRIZAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O STF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À míngua de má aplicação da repercussão geral pela Corte de origem, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Conforme RE 837.311-RG (Tema 
nº 784), o surgimento de novas vagas gera o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital na hipótese de ‘preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do concurso’. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 25.930-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE A QUO. RE 837.311. TEMA 784. SEMELHANÇA ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 39.819-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).



    9. Os reclamantes pretendem fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; 
Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Acrescente-se que, diferente do que parece sugerir os reclamantes, a decisão questionada está lastreada em substancial acervo probatório que conduziu à conclusão de que não teria havido preterição injustificada e arbitrária na nomeação dos beneficiários da decisão reclamada, não sendo a reclamação instrumento processual apto a viabilizar o reexame aprofundado dos fatos e das provas apreciadas pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 837.311. TEMA 784. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 31.713-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli , Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora